Tribunal: TJBA
Processo: 8018832-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018832-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUBEM DE CASTRO RODRIGUES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE CAPITÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, buscando reclassificação para o posto de 1º Tenente PMBA e cálculo de seus proventos com base na patente de Capitão PMBA, em razão da extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97. II. Questão em discussão 2. A questão a ser decidida consiste em verificar se a não reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente PMBA e a fixação de seus proventos em valor equivalente ao de Capitão PM configura violação de direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.145/97 reorganizou a estrutura hierárquica da Polícia Militar da Bahia e extinguiu a graduação de Subtenente PM, mas não garantiu a promoção dos então ocupantes para a patente de 1º Tenente PMBA. 4. A Lei Estadual 11.356/09, que alterou o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.145/97, devolveu o posto de subtenente à escala hierárquica da Policia Militar do Estado da Bahia, de modo que, no momento da promoção do impetrante, a Legislação Estadual já havia sido editada para manter o cargo de subtenente. 5. A Lei Estadual nº 7.990/01 assegura que os proventos dos policiais militares transferidos para a reserva remunerada sejam calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de Segurança concedido. Tese de julgamento: "Os policiais militares da Bahia que foram transferidos para a reserva remunerada na graduação de Subtenente após a vigência da Lei n. 11.356/09, devem ter seus proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PMBA, de acordo com o art. 92, III da Lei Estadual nº 7.990/01." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018832-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RUBEM DE CASTRO RODRIGUES e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.